Tribunal: STF
Processo: ARE 1516263
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O acórdão foi assim ementado (e-doc. 5):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. CONCESSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ENTRE MARÇO/2020 E JULHO/2021. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA BASE DE CÁLCULO DE SERVIDORES MILITARES EM RESERVA REMUNERADA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE TRIBUTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 24-C DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750/SC. TEMA Nº 1177. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA ESTABELECER A ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE SEUS PRÓPRIOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PELO C. STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS “A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954 /2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023”. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 9).



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 42, §1° e 142, § 3°, inciso X, da Constituição Federal (e-doc. 11).



    Em juízo de adequação com o Tema nº 1.177 da repercussão geral, determinado pela Presidência (e-doc. 13), a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manteve seu entendimento em acórdão assim ementado (e-doc. 14):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA BASE DE CÁLCULO DE SERVIDORES MILITARES EM RESERVA REMUNERADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 24-C DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750/SC. TEMA Nº 1177. MODULAÇÃO DE EFEITOS “A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954 /2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023”. ESTADO DO PARANÁ QUE JÁ EDITOU A LEI ESTADUAL Nº 20.635/2021. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Agravo interno conhecido e desprovido. 



    1. Sem razão o agravante. Isso porque a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento dominante por esta Turma Recursal. Nesse sentido cito os seguintes julgados: (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0024474-55.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 04.11.2022); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002985-93.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EDUARDO RESSETTI PINHEIRO MARQUES VIANNA - J. 06.06.2022); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0023354- 72.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA INICIAL TALITA GARCIA BETIATI - J. 25.04.2022); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002743-20.2020.8.16.0047 - Assaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 18.05.2022). 



    2. Oportuno consignar que no Tema nº 1177, do STF, houve modulação de efeitos ‘a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023’. 



    3. Com efeito, observa-se que essa questão já foi tratada pela Lei Estadual n° 20.635/2021, de modo que, diante das delimitações da modulação dos efeitos conforme mencionado, não há qualquer valor a ser ressarcido nos períodos discutidos nos autos.”



    Em juízo de admissibilidade recursal, a Presidência do Juízo a quo negou seguimento ao apelo com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (e-doc. 17).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC e remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se que o juízo de admissibilidade pautou-se nos seguintes fundamentos (e-doc. 17): 



    “A Excelsa Corte, ao apreciar o RE 1338750, decidiu pela existência de repercussão geral do tema: ‘Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas.’. ( Tema 1.177) 



    Ao julgar o referido leading case, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103 /2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’.



    (...)



    No entanto, não obstante o Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal manifeste-se favoravelmente às razões recursais no que se refere à declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal n° 13.954/2019, no que concerne à repetição de indébito do montante recolhido a maior – até 1° de janeiro de 2023 – não merece prosperar. 



    Isto porque, quando da apreciação dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário sob o n° 1.338.750/SC, o Ministro Luiz Fux esclareceu a inviabilidade de atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei n° 667/1969, incluído pela Lei n° 13.954/2019, sob a justificativa de que a restituição dos valores recolhidos a maior pelos militares, ativos ou inativos, e seus pensionistas, acarretaria o desequilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos incumbidos da referida devolução. 



    Verifica-se, dessa forma, que a decisão está de acordo com o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 1.177. 



    5.Em relação a alínea ‘b’ do artigo 102, inciso III da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de modo que sua pretensão é obstada pela Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    (...)



    6. Diante do exposto, nos termos do disposto no art. 1030, I, "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso extraordinário.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 1.177 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    Ainda que se considere a existência de questão remanescente, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    É que a Corte de origem dirimiu a controvérsia com fundamento na jurisprudência do STF, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, e em precedente vinculante no qual foi determinada a modulação dos efeitos (Tema nº 1.177/RG).



    No mais, encontra óbice na Súmula nº 280/STF a análise sobre a existência ou não de lei local específica instituindo e regulando o Sistema de Proteção dos Militares do Estado do Paraná.



    Posto isso, nos termos no artigo 21, § .1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente